Tribunal: TJMT
Processo: 1000453-09.2022.8.11.0039
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000453-09.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) , Pregão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELADO), FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 04.858.022/0001-48 (APELADO), GIOVANI MENDES DA SILVA - CPF: 014.797.131-47 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CONTABILIDADE - ME - CNPJ: 10.553.737/0001-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EFETIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública ajuizada com fundamento em suposto superfaturamento em contratações administrativas realizadas pelo Município de São José dos Quatro Marcos.

2.

A sentença reconheceu a regularidade formal dos procedimentos licitatórios e rejeitou a tese de sobrepreço e dano ao erário, sob fundamento de inexistência de provas efetivas de prejuízo aos cofres públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se os relatórios técnicos apresentados pelo Ministério Público são suficientes para comprovar a existência de dano ao erário decorrente de sobrepreço nos contratos administrativos n. 33/2018 e 37/2019, justificando a condenação dos réus ao ressarcimento dos valores e à readequação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A sentença não é nula por ausência de fundamentação, pois analisou os principais argumentos da inicial, inclusive a alegação de sobrepreço com base no Relatório Técnico n. 876/2021.

5.

O Relatório Técnico n. 11181, juntado posteriormente aos autos, não se revelou essencial ao deslinde da controvérsia, pois trata de fatos distintos e não integra o conjunto probatório original da lide.

6.

O superfaturamento alegado não restou comprovado de forma objetiva e robusta, sendo os valores contratados compatíveis com a média de preços praticados em municípios conforme a densidade populacional.

7.

A jurisprudência majoritária exige prova cabal do prejuízo ao erário para viabilizar a condenação ao ressarcimento, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação ao ressarcimento ao erário exige a comprovação de dano efetivo, não se admitindo sua presunção com base apenas em relatórios técnicos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.666/1993.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1451163/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 05.06.2018; TJPR, Apelação Cível 0000634-55.2014.8.16.0043, Rel. Des. Leonel Cunha, 5a Câmara Cível, j. 10.05.2021; TJPR, Apelação Cível 0000766-24.2016.8.16.0082, Rel. Des. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, 4a Câmara Cível, j. 11.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que julgou improcedente o pedido desta Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento ao Erário.

O Apelante suscita a nulidade da sentença por carência de fundamentação, tendo em vista que não foi enfrentado adequadamente o Relatório Técnico n. 11181.

Alega que os elementos probatórios, com especial relevância o relatório técnico, comprovam a existência de superfaturamento em valores pagos pelo ente municipal à empresa contratada consistente em 56,62% e 25,35%, acima da média dos preços praticados no mercado relativos aos contratos administrativos.

Afirma que ficou comprovado que o superfaturamento nos dois pregões analisados resultou em prejuízo efetivo de R$ 36.350,81 (trinta e seis mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos) aos cofres municipais, recursos que poderiam ser aplicados em outras políticas públicas essenciais à população.

Defende a necessidade de readequação dos valores dos contratos n 33/2018 e 37/2019, devendo a sentença ser reformada para condenar os réus ao ressarcimento integral do dano aos cofres municipais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros e readequar os contratos aos valores de mercado.

As Apeladas Fassil Assessoria e Consultoria Ltda-ME e Francisco de Assis da Silva- Contabilidade-ME ofertaram contrarrazões no Id 303419893, pugnando pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença. No mérito, alegam que inexistiu demonstração de dano ao erário, tampouco de conluio ou fraude ao processo licitatório.

O Município de São José dos Quatro Marcos não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, tendo em vista que “
a readequação dos valores dos contratos não tem respaldo nos autos, uma vez que não há provas que justifiquem a medida nem elementos que demonstrem desequilíbrio contratual ou prejuízo ao erário do Município de São José dos Quatro Marcos.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

I – NULIDADE DA SENTENÇA

Trata-se de Ação Civil Pública em que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso alega irregularidades em procedimentos licitatórios, com indícios de superfaturamento na contratação das empresas Faspel Contabilidade e Informática e Fassil Assessoria e Consultoria pelo Município de São José dos Quatro Marcos.

A sentença apelada julgou improcedente o pedido que objetivava a readequação dos valores dos procedimentos licitatórios e o ressarcimento de danos ao erário, fundamentando que:

“ (...)

Deve-se considerar que os atos descritos na inicial foram praticados pela Administração Pública sob o regime jurídico da Lei n. 8.666/1993.

Quanto ao alegado sobrepreço, a tese da parte autora baseia-se na limitação a três cotações de preços, supostamente em desacordo com a Resolução de Consulta n.o 20/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Contudo, a Lei n.o 8.666/1993 não impõe a obrigatoriedade de apresentação de três orçamentos como condição indispensável, tratando-se, na verdade, de orientação administrativa adotada por Tribunais de Contas para assegurar a economicidade.

Sendo os Tribunais de Contas órgãos administrativos com função consultiva, suas decisões, embora relevantes, não possuem força vinculante nem efeito de coisa julgada. Nesse sentido, a atuação do gestor público dentro dos limites legais se reveste de discricionariedade legítima. Havendo extrapolação desses limites, a conduta torna-se arbitrária e sujeita a controle judicial.

No presente caso, a despesa foi precedida de procedimento licitatório, com coleta de três orçamentos, sem indícios de favorecimento ou enriquecimento ilícito de terceiros.

Em relação às alegações de indícios de sobrepreço nos contratos, conforme apontado no Relatório Técnico n.o 876/2021, tais valores foram justificados pelo Município com base em peculiaridades locais e amparados por aditivos contratuais válidos.

Em relação à ausência de exigência de qualificação técnica, o art. 30 da Lei n.o 8.666/1993 determinava que a Administração deveria exigir somente documentos estritamente necessários à execução do objeto contratual. A ausência de exigências excessivas não caracteriza, por si só, irregularidade que comprometa o certame, especialmente quando comprovado o efetivo cumprimento contratual.

A documentação apresentada pelas rés indica que os valores contratados estão dentro da média para municípios de porte semelhante, com variações justificadas por diferenças no escopo contratual, como visitas técnicas e obrigações adicionais.

(...)”.

Observa-se que a sentença enfrentou as questões principais abordadas da inicial, de irregularidade documental, pesquisa de preços e prática de sobrepreço.

Portanto, o juízo de primeiro grau apresentou as razões que formaram seu convencimento, não se caracterizando ausência de fundamentação.

No que se refere à alegação de que a sentença não enfrentou o Relatório Técnico n. 11181, é de se ressaltar que todos os pedidos da inicial se fundamentam no Relatório n.876/2021, abordado na sentença.

Ocorre que o Apelante, depois de ter pleiteado o julgamento antecipado da lide, peticionou nos autos, juntando o relatório 11181, da Promotoria de Justiça da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT, sobre frustração de licitação no Município de Mirassol D’Oeste.

Logo, não se trata de documento essencial ao deslinde da lide, não se tratando de prova que possa, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo juízo de primeiro grau.

Por tais razões, rejeito a prejudicial.

MÉRITO

No mérito, não comporta provimento o recurso.

A inicial aponta que por meio do Relatório Técnico 876/2021 do Centro de Apoio Operacional do próprio Ministério Público, apurou as seguintes irregularidades em pregões do Município de São José dos Quatros Marcos:

- No pregão 05/2019, o edital não fez exigência alguma quanto à qualificação técnica dos licitantes, e nem quanto à qualificação econômica financeira, também não houve exigência de demonstrações contábeis, e/ou índices que pudessem comprovar a boa situação financeira da empresa nos moldes do art. 31 da lei 8.666/93;

- Os valores contratados pela Prefeitura de São José dos Quatro Marcos foram maiores que os valores praticados no mercado. No Pregão 05/2019 foi 56,52% maior que a média contratada por outras Prefeituras do Estado de Mato Grosso e no Pregão 12/2018, o valor contratado foi 25,35% superior à média de contratação das outras prefeituras do Estado do Mato Grosso com objetos semelhantes;

- Ocorreram faturamentos fora do período de vigência contratual nos contratos provenientes dos pregões 12/2018 e 05/2019.

Na inicial, a tese de sobrepreço assenta-se na suposta limitação de 3 (três) orçamentos pelos fornecedores e violação à Resolução de Consulta n. 20/2016, do TCE-MT.

O Município de SãoJ osé dos Quatro Marcos, na contestação, alegou que
“(...)

tanto a lei no 10.520/02 (Pregão), como na Lei no 8.666/93 (Lei Geral de Licitações), não especificam um modelo taxativo para o referido balizamento de preços, todavia, o ente público deve proceder com a realização de tal procedimento, ainda na fase interna do processo. No caso em apreço, o ente municipal tem a possibilidade de utilizar como cotação de preços: contratos similares, atas de registro de preço, orçamentos particulares, etc. Desta feita, os procedimentos licitatórios foram devidamente cotados nos termos da legislação vigente”,
apresentando duas tabelas dos preços praticados em inúmeros municípios mato-grossenses, levando em consideração o índice populacional de cada um.

Informou ainda, que houve aditivos contratuais válidos, não havendo serviços prestados fora da vigência contratual.

Portanto, fez o comparativo de preços praticados em outro Municípios, bem como demonstrou que não houve prestação de serviços fora do período de vigência do contrato.

Tanto assim o é que, nas razões recursais é defendida somente a tese de que houve sobrepreço, causando dano ao erário, não havendo mais alegação de serviços fora da vigência contratual.

Como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, os pregões foram realizados na vigência da Lei de Licitações de 1993, que não exige a apresentação de três orçamentos, não podendo ser considerada irregularidade causadora de dano ao erário sua inexigência.

Ademais, o Município Apelado trouxe preços praticados em outros municípios (e não são poucos), demonstrando que não se praticou sobrepreço.

Como observado pelo juízo ainda quando da análise do pedido de tutela de urgência, não há como se analisar o pedido de readequação de valores, pois os dois pregões e seus aditivos foram finalizados.

Desta forma, resta apenas a análise se houve dano ao erário e, conforme já observado, não foi comprovado que o Município de São José dos Quatro Marcos tenha pago, pelos serviços prestados em razão dos pregões, objeto da lide, valores irreais ou superfaturados.

O dano ano erário deve ser sobejamente comprovado, o que não se verificou, sendo insuficiente o relatório técnico para tal comprovação.

Por oportuno, cito trecho do parecer da Procuradoria Geral de Justiça neste sentido:

“Ademais, o documento técnico, por sua própria natureza, não é suficiente para embasar a pretensão deduzida. Nos termos do artigo 22 e §1o da LINDB, a interpretação de normas sobre gestão pública exige a consideração dos obstáculos e dificuldades reais enfrentados pelo gestor, bem como das circunstâncias práticas que possam ter limitado ou condicionado sua atuação. Na hipótese, não restou demonstrado, por outros elementos, aspectos relevantes como as dificuldades locais, a localização do Município e a efetiva disponibilidade de empresas para a execução dos contratos, como bem ressaltado na sentença. Nos autos há elementos indicando que os valores dos contratos corresponderam à média praticada por outros municípios. Assim, em que pese o apontamento da existência de superfaturamento e sobrepreço nos contratos administrativos, as provas produzidas não são suficientes para subsidiar o ressarcimento vindicado, tampouco para impor a readequação dos valores contratuais. A irregularidade documental é derivada do edital que deixou de exigir a comprovação da qualificação técnica e econômico-financeira dos participantes, não podendo ser imputada a responsabilidade às empresas contratadas que apenas agiram de acordo com as determinações previstas no edital de licitação. Por fim, registra-se que a readequação dos valores dos contratos não tem respaldo nos autos, uma vez que não há provas que justifiquem a medida nem elementos que demonstrem desequilíbrio contratual ou prejuízo ao erário do Município de São José dos Quatro Marcos.”.

Quanto à necessidade de comprovação de efetivo prejuízo à administração pública para a condenação ao ressarcimento de danos ao erário, cita-se os julgados abaixo:

“ (...)

Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de ressarcimento ao erário reclama a comprovação de lesão efetiva ao patrimônio público, não sendo possível caracterizar o dano por mera presunção. 3 . Nos casos em que se discute a regularidade de procedimento licitatório, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem ponderado que não cabe exigir a devolução integral dos valores recebidos por serviços efetivamente prestados, ainda que derivada de contratação ilegal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

(...)

(STJ - AgInt no REsp: 1451163 PR 2014/0091297-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2018)

EMENTA 1) DIREITO SANCIONADOR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ALEGADAS IRREGULARIDADES NA FASE INTERNA . DOLO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM SUPERFATURAMENTO. DANO AO ERÁRIO NÃO COMPROVADO . ATO ÍMPROBO AFASTADO. EFEITO EXPANSIVO DO RECURSO. a) Segundo a jurisprudência desta Câmara, no que tange à tipificação da lesão ao patrimônio público (art. 10, caput, da Lei 8 .429/92) exige-se a prova de sua ocorrência, impossibilitando a condenação ao ressarcimento ao erário de dano hipotético ou presumido. b) Com efeito, ainda que haja irregularidades, ou até mesmo ausência de licitação, esta Câmara exige a comprovação da ausência do cumprimento do contrato ou de seu superfaturamento para configuração do dano ao erário, elementos que não restaram demonstrados no caso.

(...)

(TJ-PR - APL: 00006345520148160043 Antonina 0000634-55.2014.8 .16.0043 (Acórdão), Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 10/05/2021, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REMESSA NECESSÁRIA . INADMISSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO PÚBLICA . DIRECIONAMENTO NÃO CONFIGURADO. SUPERFATURAMENTO E DESNECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE NÃO FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADOS. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO . ATO DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .

(TJ-PR 00007662420168160082 Formosa do Oeste, Relator.: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 11/03/2024, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2024)

Por tais razões, REJEITO A PREJUDICIAL E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025